Tribunal: STF
Processo: ARE 1515278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO MONITÓRIA. Pleito fundado em duplicatas. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Autora, concessionária de serviço público, que pretende a condenação do Município de Alumínio ao pagamento de valores decorrentes da prestação de transporte subsidiada pelo poder público. Aplicação imediata da Lei Municipal que criou subsidio após a celebração do contrato de concessão para prestação de serviço de transporte público, para garantir tarifas módicas aos munícipes, já que o serviço foi prestado nos termos e no curso da nova lei. Montante cobrado embasado em planilhas de custo de referência, que discrimina especificamente e detalhadamente os serviços prestados. Sentença que deve ser reformada, para julgar procedente a ação monitória, com condenação da ré-apelada ao pagamento do montante indicado na inicial. APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37°, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Celebraram as partes em 30 de setembro de 2011 Contrato de Outorga de Concessão para Execução de Serviço Público de Transporte Coletivo, com vigência de oito anos, com possibilidade de prorrogação (fls. 130/140).



    A autora-apelante relata haver se tornado credora do valor histórico de R$ 1.484.161,75, importância representada por duplicatas, em virtude do não pagamento de prestação de serviços de transporte coletivo.



    Anexou, para tanto, notas fiscais, que corresponderiam às duplicatas, e se referem à tarifa técnica, ou seja, subsídio devido pela Municipalidade, decorrente da prestação de serviços de transporte público de passageiros, nos termos da Lei Municipal de Alumínio n. 1.718/2014, referentes aos meses de julho/2016, setembro a dezembro/2016 e janeiro/2017.



    Os subsídios, objeto das notas fiscais que deram origem às duplicatas, constituindo prova escrita, e dão suporte à monitória, estão previstos na Lei Municipal de Alumínio n. 1.718/2014.



    Pois bem.



    Por primeiro, importa referir que, embora o contrato de concessão tenha sido celebrado entre as partes em 2011, e, nos moldes do edital da concessão, o valor da retribuição seria fixado por tarifa, a superveniência da nova lei, em 2014, que versa sobre a organização do transporte público coletivo de passageiros no Município de Alumínio, criou o subsídio, com objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, aplica-se ao contrato de concessão em vigor.



    Isso porque, como a autora prestou serviço de transporte durante a vigência e nos termos da lei nova, tem o direito de receber os subsídios lá previstos.



    Determina o art. 11 da referida lei: “Art. 11. A operação dos serviços convencional e especial de transporte coletivo será remunerada através das tarifas, fixadas pelo Poder Executivo Municipal, bem como por subsídio, a fim de respeitar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. Parágrafo único. Na apuração do valor das tarifas será levado em conta todos os custos da operação, fixos e variáveis, a remuneração e o retorno do capital investido.”



    Como o objetivo da nova lei é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em benefício dos munícipes, destinatários do serviço concedido, em especial para não onerar os demais usuários ao conceder gratuidade no serviço aos estudantes, idosos, trabalhadores aposentados por invalidez, pessoas portadoras de deficiência física (art. 16 da referida lei), irrecusável a aplicação ao contrato de concessão em referência nos autos.



    Colocadas tais premissas, constata-se que os autos foram instruídos com duplicatas e notas fiscais, embasadas na lei, além das planilhas de tarifa técnicas e planilhas de custo de referência, especificando os valores referenciais, os dias de serviços prestados, com informação da composição dos dados básicos, preços de insumos, dados operacionais e dados percentuais e coeficientes, além das despesas com pessoal e as administrativas.



    Diante da especificidade e do detalhamento das despesas com a prestação do serviço público prestado, e que deveria ser subsidiado pela municipalidade, deve ser provido o recurso, para condenar a ré ao pagamento do valor indicado na inicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente